Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA REITERADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, caput e §1o, inciso II, do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de perseguição.
III. Razões de decidir:
3. Para a caracterização do crime de perseguição, exige-se que a conduta aconteça reiteradamente, não sendo suficiente um único ato ou episódio.
4. A palavra da vítima possui especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica. Entretanto, tais declarações devem ser corroboradas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações, o que não ocorreu na espécie.
5. Não havendo prova judicializada de que as condutas praticadas pelo réu no período descrito na inicial acusatória ocorreram de forma reiterada, deve ser mantida a absolvição do réu pelo crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.